Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA. SITE DE INTERNET. PUBLICAÇÃO. CUNHO INFORMATIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A Constituição Federal, em seus artigos 5° e 220, assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. É lícito a veiculação de reportagem jornalística alicerçada em informações repassadas por órgão oficial de segurança pública, sem configurar abuso do direito de informação.
3. Independentemente do resultado final das investigações criminais sobre os fatos narrados, não se exige do órgão de imprensa a divulgação de informações preliminares ou de suspeitas que, necessariamente, serão confirmadas por meio de processo administrativo ou judicial, visto que a atuação do jornalismo não se confunde com aquela relegada aos órgãos oficiais de investigação e julgamento.
4. A ausência do exercício abusivo de informar afasta a indenização por danos morais, pois exige-se o nexo de causalidade entre uma conduta ilícita e a ocorrência de efetivo dano imaterial. Desse modo, inexistente qualquer dos pressupostos, a compensação não é medida cabível.
5. Recurso conhecido e desprovido.